Tribunal: TJMT
Processo: 1001337-24.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001337-24.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HELENA LOURENCO BORIAN - CPF: 030.418.889-12 (TERCEIRO INTERESSADO), AURELIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 691.309.221-00 (ADVOGADO), CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 710.515.201-00 (ADVOGADO), FRANCIELLI MENEZES BERTOTTI - CPF: 005.575.741-37 (ADVOGADO), JACIELE DE MELO CURPENTINO RAITER - CPF: 089.873.366-97 (AGRAVANTE), MARCO AURELIO HEPP RODRIGUES - CPF: 030.751.151-00 (ADVOGADO), AURELIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 691.309.221-00 (AGRAVADO), CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 710.515.201-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM MEDIDA CAUTELAR INOMINADA INCIDENTAL – DECISÃO QUE HOMOLOGOU A AVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS E DETERMINOU O LEILÃO DOS BENS PENHORADOS – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE E DE EXCESSO DE PENHORA - MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO
A QUO
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO NÃO OBSERVADO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O recurso de agravo de instrumento deve restringir-se somente à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

De tal sorte que se a alegação de impenhorabilidade de bem de família e excesso de execução, não foram objeto da decisão agravada, nem foram analisados pelo juízo singular, sua análise por este Tribunal geraria supressão de instância.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JACIELE DE MEO CUPERTINO RAITER
, contra a decisão que, no
Cumprimento de Sentença à Medida Cautelar Inominada Incidental nº 0000816-30.2014.8.11.0027
ajuizada por
AURELIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA e CRISTIANO ALENCAR DE OLIVEIRA,
homologou a avaliação dos imóveis de matrícula nº 13.125 e nº 13.126, bem como determinou o leilão dos bens penhorados.

Alega, em apertada síntese, que os imóveis de matrícula nº 13.125 e nº 13.126 não podem ser objeto de penhora, em razão de ser o único bem, o qual é utilizado para moradia da família.

Salienta que ambos os lotes de terrenos fazem parte de um conglomerado, em razão de existir uma edificação de forma conjugada sobre os 02 (dois) terrenos, sendo que um interliga o acesso ao outro.

Narra que ofertou em garantia 02 (duas) semeadoras de adubo de arresto Phanter SM7000/SM 9000/SM, as quais foram adquiridas pelo valor de R$ 210.600,00 (duzentos e dez mil e seiscentos reais), conforme nota fiscal.

Sustenta que o meio menos oneroso para a agravante não foi considerado, uma vez que foi mantida a penhora de um bem de família, o qual é destino para uso exclusivo de moradia da agravante e de sua família.

Acrescenta que a soma dos valores dos implementos agrícolas é suficiente, de maneira que a aceitação dos bens seria uma medida menos gravosa à devedora e estaria de acordo com a legislação.

Relata que de acordo com a avaliação dos imóveis, restaria evidente o excesso de penhora, sendo certo que apenas a matrícula nº 13.126 seria suficiente para garantia do débito.

Regista que o bem avaliado em R$ 1.150.000,00 (um milhão cento e cinquenta mil reais) é muito superior ao valor atualizado da execução, e que a penhora deveria ocorrer, primeiramente, sobre dinheiro, em espécie ou depositado em conta bancária ou aplicação financeira, sem dispensar os demais institutos previstos no art. 835 do CPC/15, respeitando-se a ordem preferencial prevista no CPC/15, sendo que os agravados nomearam os bens em desobediência ao disposto na legislação.

Requereu, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso.

No mérito, pugnou pela revogação da decisão agravada para que haja a substituição do bem imóvel penhorado pelas duas semeadoras de adubo arrastro Phanter SM7000/SM 9000/SM. Subsidiariamente, pleiteou para que seja mantida a penhora somente no imóvel de matrícula nº 13.126 avaliado em R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil), o qual é suficiente para satisfação do crédito.

A liminar foi indeferida no ID nº 157250687.

Sem informações.

Contrarrazões aportadas no ID nº 157898173, pelo desprovimento do recurso e pela condenação da agravante nas penas de litigância de má-fé.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
AURELIO ALECNAR SOARES DE OLIVEIRA e CRISTIANO ALENCAR SOALRES DE OLIVEIRA
ingressou com o
Cumprimento de Sentença nº 0000816-30.2014.8.11.0027
em face de
JACIELE DE MELO CUPERTINO

na
Ação Cautelar Inominada Incidental
, julgada improcedente, nos seguintes termos:

“Ante ao exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial.

Corrijo de ofício o valor da causa para o conteúdo patrimonial em discussão (art. 292, § 3º, CPC), ou seja, o valor do protesto, que é de R$ 1.051.344,00 (um milhão cinquenta e um mil e trezentos e quarenta e quatro reais).

Remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor para as alterações no sistema.

Condeno a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, tendo em vista não ser apta aos benefícios da assistência judiciária gratuita, intime-a para que pague o débito no prazo de 15 (quinze) dias.

Transcorrido o prazo sem quitação, anote seu nome às margens da distribuição e oficie-se a Procuradoria Estadual para que inclua o débito na dívida ativa do Estado.

Condeno-a ainda ao pagamento de honorários advocatícios, estes arbitrados, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, em 10% (dez por cento) sob o valor da causa aqui atualizado e corrigido pelo INPC.

Transitada em julgado, em nada requerendo, arquivem-se com as anotações e baixas devidas.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.”
(ID nº 67270536 – Pág. 178)

O trânsito em julgado deu-se em 22/10/2018 (ID nº 67270536 – Pág. 183).

No cumprimento de sentença, a parte exequente afirmou ser credora de R$ 105.871,60 (cento e cinco mil e oitocentos e setenta e um reais e sessenta centavos).

Instada a executada a efetuar o pagamento, sob pena de multa, deixou transcorrer o prazo em 22/03/2019, conforme certidão de ID nº 67270536.

Houve manifestação do exequente requerendo a penhora
on line
nas contas bancárias da executada, bem como a penhora e avaliação dos imóveis objetos das matrículas nº 13.125 e 13.126, ambas do CRI de Primavera do Leste/MT, com vistas a satisfazer o crédito de R$ 133.173,76 (cento e trinta e três mil cento e setenta e três reais e setenta e seis centavos).

No ID nº 67270536 – Pág. 210/212 foi juntado detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores, onde foi parcialmente frutífera, no importe de R$ 10.033,15 (dez mil trinta e três reais e quinze centavos).

E no ID nº 67270536 – Pág. 226 foi determinada a expedição de carta precatória para avaliação dos bens e deferida a penhora dos bens indicados.

Em seguida, com o retorno da Carta Precatória com êxito nas penhoras dos imóveis objetos as matrículas nº 13.125 e 13.126, ambas do CRI de Primavera do Leste, a parte exequente requereu seja determinada a hasta pública relativa aos imóveis, reputando o valor atual do crédito no importe de R$ 183.155,26 (cento e oitenta e três mil cento e cinquenta e cinco reais e vinte e seis centavos) (ID nº 67511752).

Ao decidir, a i. juíza singular Dra. Fernanda Mayumi Kobayashi homologou a avaliação dos imóveis de matrícula nº 13.125 e nº 13.126, bem como determinou o leilão dos bens penhorados.

Contra essa decisão, a parte executada interpôs o presente recurso.

Pois bem.

No caso em exame, cumpre observar que o recurso de agravo de instrumento deve restringir-se somente à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

De tal sorte, verifica-se que a alegação de impenhorabilidade de bem de família e excesso de execução não foram objeto da decisão agravada, nem foram analisados pelo juízo singular. Por consequência, sua análise por este Tribunal geraria supressão de instância.

Nesse passo, tendo em vista que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, as matérias suscitadas não podem ser conhecidas neste momento processual, sob pena de ferir os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido encontra-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESBLOQUEIO DE NUMERÁRIO. SUBSTITUIÇÃO À PENHORA. INVIABILIDADE. INSURGÊNCIAS NÃO SUBMETIDAS AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
Os pedidos constantes neste instrumento não foram submetidos ao Juízo da origem, motivo que impede a sua apreciação neste grau de jurisdição, pois significaria supressão de instância, o que é defeso
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.”
(Agravo de Instrumento Nº 70077234672, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em 12/04/2018) grifei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGÜIDA SOMENTE EM GRAU RECURSAL.
DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO APRECIOU A CONTROVÉRSIA. INVIABILIDADE DE A QUESTÃO SER CONHECIDA E DECIDIDA DIRETAMENTE PELO TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
MATÉRIA QUE, DE QUALQUER SORTE, ENCONTRA-SE EXPRESSAMENTE ELENCADA NAQUELAS A SEREM DISCUTIDAS EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, CONFORME INCISO IV DO ART. 475-L DO CPC. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.
(Agravo de Instrumento Nº 70065775413, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 28/07/2015) grifei

Por fim, não há se falar em condenação da agravante em litigância de má-fé, uma vez que não restou configurada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC/15.

Ante o exposto,
não conheço
do recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023